Tribunal: TJMT
Processo: 1006828-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Cível Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 0001913-44.2020.8.11.0063, declinou a competência para processar e julgar o feito para a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá.
Irresignado com a decisão, sustenta preliminarmente, o cerceamento do direito de recorrer, uma vez que não foi intimado da decisão que determinou o declínio e que só tomou conhecimento, após determinação do juízo da Vara da Infância para se manifestar no feito. Assim, requer o retorno dos autos ao status quo ante, ou seja, à Vara Especializada de Ação Civil Pública, face a nulidade da decisão.
No mérito, aduz que “se trata de ação civil pública que objetiva corrigir a prestação do serviço público de alimentação escolar, bem como a correção da estrutura e do atendimento das servidoras que trabalham nas cozinhas das referidas unidades escolares da rede pública estadual, em benefício aos alunos, aos professores e aos servidores, com repercussão em toda rede estadual de ensino (artigo 93, II, CDC). Dessa forma, são destinatários do ensino básico e consequentemente da presente ação, não só crianças e adolescentes, mas também jovens e adultos, além dos profissionais da educação e toda a comunidade escolar, os quais são diretamente afetados pela omissão do Poder Público ante as irregularidades estruturais apontadas nas cozinhas das escolas da rede pública estadual de ensino”.
Assevera também que “o objeto da presente demanda não é matéria exclusivamente destinado a alunos na faixa etária de criança e adolescente, sendo que a atribuição da tutela coletiva da educação, na qual a ação encontra-se fundamentada, vai muito além desses interesses, pois visa-se garantir o acesso da comunidade escolar como um todo, a uma alimentação de qualidade, bem como, possibilitar a atuação dos profissionais em um ambiente adequado e salubre”.
Afirma ainda que “compete ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar demandas com expressa previsibilidade em uma das situações elencadas no artigo 98, ECA, quando envolver ameaça ou violação de direitos, ou seja, nas situações concretas de risco de crianças e adolescentes em razão de sua vulnerabilidade social, violência ou abuso/abandono familiar”.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal.
No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para reconhecer a competência da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular para processar e julgar o feito de origem.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Pois bem.
Sustenta o agravante a nulidade da decisão da agravada, ante ao cerceamento do direito de defesa e razão lhe assiste.
Extrai-se dos autos, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ajuizou uma ação Civil Pública, visando a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO, na obrigação de fazer consistente na reforma das cozinhas das escolas estaduais Salim Felício, Joaquina Cerqueira Calda e Malik Didier Namer Zahafi, localizadas em Cuiabá/MT e das escolas estaduais Elmaz Gattas Monteiro, Maria da Cunha Bruno, Adalgisa de Barros, Miguel Baracat e Porfíria Paula de Campos, localizadas em Várzea Grande/MT, dotando-as de infraestrutura e com a garantia de espaço adequado, com mobília, acessibilidade às pessoas com deficiência e espaço adequado e ventilado para armazenamento de alimentos.
Na fase de instrução, o Juízo a quo declinou a competência para processar e julgar o feito à Vara Especializada da Infância e Juventude, por entender que se trata de direito difusos e coletivos da criança e do adolescente.
Ato contínuo remeteu o processo a Vara da Infância, sem a devida intimação do agravante, autor da exordial, para se manifestar sobre o declínio da competência.
Resta evidenciado nos autos, por ora, não só o envio de forma errônea, mas também que o agravante só teve ciência do declínio após ser intimado por determinação do Juízo da Vara de Infância, para dar o devido andamento no processo.
Ademais, ao que tudo indica, a competência para processar e julgar o feito da Vara Especializada em Ação Civil Pública, uma vez que a questão debatida nos autos diz respeito a obrigação de fazer no sentido de compelir o Estado de Mato Grosso a promover a reforma de cozinhas de escolas em Cuiabá/MT e em Várzea Grande/MT, dotando-as de infraestrutura e com a garantia de espaço adequado, com mobília, acessibilidade às pessoas com deficiência e espaço adequado e ventilado para armazenamento de alimentos.
Com efeito, o Provimento no 004/2008-CM, em seu art. 1o, dispõe em seus incisos que:
Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:
I – (omissis)
II – a 17a Vara Cível passa a ser denominada Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos que tenham por objeto a proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, e os que seguirem o procedimento previsto nas Leis n.o 7.347/85 e n.o 4.717/65, exceto aqueles cuja natureza esteja afeta, especificamente, a outro Juizado ou Vara Especializada. (Grifei).
Assim, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal, para que os autos retornem à Vara Especializada de Ação Civil Pública até o julgamento do mérito do presente agravo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator